Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700750-23.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICHARD JORGE ALBERTO GARCIA POSSE EMBARGADO: PAULO HENRIQUE MAMEDE BERNARDES, HELOISA CRISOSTOMO MAMEDE BERNARDES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por RICHARD JORGE ALBERTO GARCIA POSSE contra a decisão que não conheceu do agravo interno (ID 29680816) Em suas razões (ID 29816359), apresenta breve histórico da demanda em curso na origem, aduzindo que a decisão proferida pelo juízo lhe foi desfavorável, assim como o julgamento do agravo de instrumento. Ressalta que, por engano, interpôs agravo interno, quando deveria ter interposto recurso para os tribunais superiores e, assim, pretende, por esta via, ter acesso à superior instância, prequestionando o art. 932, III, do CPC e os artigos 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Aponta omissão e obscuridade da decisão ora embargada no enfrentamento desses dispositivos legais e constitucionais. Ao final, postula o provimento do recurso para fins de prequestionamento e acesso aos tribunais superiores. É o relatório. DECIDO. Procedo ao julgamento monocrático do recurso, com fulcro no art. 1.024, § 2o, do CPC, que assim dispõe: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração foram opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Notoriamente, os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Na hipótese presente, o embargante aponta omissão e obscuridade na decisão que não conheceu do agravo interno interposto contra o acórdão que desproveu o agravo de instrumento anteriormente interposto (ID 28829057 e ID 28183734). Em se tratando de recurso manifestamente inadmissível, deve o relator decidir de ofício, nos termos que lhe faculta o art. 932, III, do CPC, que disciplina: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Da leitura da decisão ora embargada observa-se claramente a utilização do fundamento adequado e a devida correlação entre os motivos que levaram o julgador a não conhecer o recurso e a aplicação do dispositivo legal (ID 29680816), não havendo que se falar em omissão, tampouco em obscuridade ou violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. No que tange à aplicação do art. 5o, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, melhor sorte não assiste ao embargante. Com efeito, trata-se de dispositivo sequer contemplado nas razões do agravo interno que, ainda assim, nem foi conhecido, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade na decisão ora embargada, pois não se pode exigir a análise de conteúdo do dispositivo constitucional em situações desse jaez. Desse modo, a situação sequer se enquadra na hipótese de prequestionamento ficto. Em verdade, conforme o próprio embargante admite, o presente recurso tem por finalidade remediar o erro cometido na interposição do agravo interno, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2021 15:08:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator